Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. NÃO DEMONSTRADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da parte autora à percepção do Abono de Permanência enquanto permaneça em atividade, bem como condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 9.655,57 (nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), a título de abono de permanência retroativo, referente ao período compreendido entre setembro de 2018 e março de 2019, acrescido das parcelas que vencerem durante o trâmite processual até o efetivo cumprimento da obrigação.
2. Em síntese, o Distrito Federal, em suas razões recursais, sustenta que a parte autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos exigidos para a aposentadoria voluntária.
3. Assiste razão ao recorrente. No caso, o autor logrou comprovar que ingressou no cargo de professor do Distrito Federal em 15/04/1986, antes da Emenda Constitucional 20, de 15/12/1998. O autor demonstrou, ainda, que passou 32 anos ocupando o cargo de professor nas escolas públicas do DF e completou 53 anos de idade na data de 30/08/2018.
4. Contudo, incabível a condenação do réu ao pagamento de Abono de Permanência no caso, na forma do artigo 2o, §§ 4o e 5°, do, da Emenda Constitucional n.o 41/2003, pois, ainda se considerada a legislação vigente na data de 30/08/2018, verifica-se a ausência dos requisitos cumulativos exigidos para a aposentadoria voluntária na situação em evidência.
5. A aposentadoria na forma do artigo 2o da EC 41/2003, para o homem, exige, além da idade mínima 53 anos na forma estipulada em seu inciso I, o tempo mínimo de contribuição de 35 anos (inciso III, alínea ‘a’ da EC 41/2003), o qual não restou demonstrado nos autos.
6. Não obstante o § 4o do artigo 2o da EC 41/2003 estabeleça a possibilidade de opção das regras do artigo 2o da EC 41/2003 ao professor, servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, inexiste previsão legal de combinação de tal dispositivo com o artigo 40, § 5o, da CRFB/88.
7. Lado outro, o artigo 6o da EC 41/2003 prevê a aplicação do artigo 40, § 5o, da CRFB/88, no entanto, nesse hipótese, para o homem, além do tempo de contribuição de 30 anos, exige-se a idade mínima de 55 anos para a aposentadoria voluntária.
8. Nesse sentido: “[...] 2 - Aposentadoria. Serviço público. Magistério. Na forma do art. 6o da Emenda Constitucional no 41/2003, para a aposentação com paridade de remuneração deve-se atender aos requisitos, cumulativamente, de 60 anos de idade para homem ou 55 de idade para mulher, 35 anos de contribuição para homem e 30 anos para mulher, 20 anos de efetivo exercício de serviço público, 10 anos de carreira e cinco anos de exercício no cargo. De acordo com o art. 40, § 5o, da Constituição Federal, tratando-se do exercício de atividade de magistério na educação infantil, fundamental e médio, os requisitos de idade e tempo de contribuição podem ser reduzidos em 5 anos. Com a Emenda Constitucional 103/2019, no âmbito da União, a idade mínima para o homem passou para 65 anos e para mulher 62. No âmbito dos Estados a idade mínima depende de emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas (art. 40, § 1o, inciso III). A previsão para redução de cinco anos ao cargo de professor foi mantida, desde que comprovem o efetivo exercício de funções de magistério na educação infantil, ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do ente federativo (art. 40 § 5o). A Lei Orgânica do DF ainda não sofreu emenda em virtude da EC 103/2019. [...]”. (TJDFT -Acórdão 1257575, 07052999620208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Precedente: “[...] 1. Ao professor integrante da carreira de magistério público é assegurada aposentadoria em condições especiais, exigindo o legislador constitucional para sua concessão a satisfação tanto do requisito etário (50 anos de idade para a mulher e 55 para o homem), quanto do tempo de contribuição e efetivo exercício de funções de magistério (30 anos para o homem e 25 anos para a mulher), conforme expressamente preconiza o artigo 40, § 5o, da CF, com redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98. [...]”. (TJDFT - Acórdão 661504, 20110112215120APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2013, publicado no DJE: 18/3/2013. Pág.: 138).
10. Ressalta-se, por fim, a impossibilidade de combinação das regras ditadas no inciso III do artigo 3o da Emenda Constitucional 47/2005 com os ditames do artigo 40, §5o da Carta Magna, como requer o requerente, com a finalidade de reduzir a idade mínima exigida para a aposentadoria do professor. O caput do artigo 3o da Emenda Constitucional 47/2005 expressamente ressalva a sua inaplicabilidade quando utilizado o direito a opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal, ou pelas regras dos artigos 2o e 6o EC 41/2003, inexistindo previsão relacionada ao §5o do artigo 40 da CRFB/1988.
11. Com isso, embora os professores possuam direito de optar pelas normas do artigo 3o da Emenda Constitucional 47/2005, não se mostra possível a criação de uma regra hibrida para se aplicar a redução do artigo 40, §5o da Carta Magna nesse caso.
12. Precedente: “[...] Não é possível, porém, a cumulação das regras especiais destinadas à aposentação dos servidores professores, conjugando-as com a regra de transição contida na Emenda Constitucional n. 47/2005, criando-se, assim, mais uma exceção dentro da própria exceção. A aposentadoria com tempo reduzido concedida pela Constituição Federal já constitui um benefício especial concedido em caráter excepcional aos professores que atuem de modo efetivo, em sala de aula, com alunos do ensino fundamental e médio, além da educação infantil, pelo especial desgaste de suas atividades. Entretanto, não é possível a ampliação desse beneficio especial com a redução instituída transitoriamente pela Emenda Constitucional 47/2005, que é outro benefício especial para os servidores que ingressaram no serviço público antes de 16 de dezembro de 1998. Embora a impetrante tenha efetivamente ingressado no serviço público estadual antes dessa data, não é possível a cumulação dos dois benefícios especiais, criando-se mais uma modalidade de aposentadoria por tempo de serviço com proventos integrais para os servidores do Magistério. [...].” (STJ - RMS: 32693 RS 2010/0138434-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 21/09/2015)
13. Nesse sentido “[...] 3 - Aposentadoria. Conjugação de regras constitucionais. Impossibilidade. Não se mostra possível conjugar regras constitucionais do art. 3o, da EC 47/2005, que minimiza o requisito de idade, com o art. 40 § 5o da Constituição Federal, que trata da aposentadoria especial para os servidores do magistério público, visando adequar à situação particular da servidora. O art. 3o, inciso III da EC 47/2005 não faz referência ao art. 40 § 5o da CF/1988, que traz a redução da idade e tempo de contribuição para os professores, mas trata especificamente dos limites de idade previstos no art. 40 § 1o, inciso III, alínea "a" da CF/1988, e da redução de 1 ano de idade (55 anos para mulher) para cada ano de contribuição que exceder o limite previsto no inciso I do art. 3o desta Emenda Constitucional (30 para mulher). Ademais, o art. 40 § 4o da Constituição Federal traz expressa vedação de adoção de requisitos diferenciados para concessão de aposentadoria do servidor público, de modo que as normas pertinentes devem ser interpretadas restritivamente, não se admitindo a composição de regras para adequar ao particular interesse do servidor. [...]”. (TJDFT - Acórdão 1200436, 07141211120198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. Com efeito, ante a ausência de provas aptas a demonstrar o direito do autor à aposentadoria voluntária, incabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de abono de permanência.
15. Destarte, merece reforma a sentença vergastada para julgar a improcedente os pedidos iniciais.
16. Recurso conhecido e provido.
17. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.